Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. DOCUMENTOS ROUBADOS. FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura culpa exclusiva da vítima por negligencia na guarda da própria documentação, na hipótese de operação bancária realizada por terceiro fraudador, por meio de assinatura pessoal e uso de documentos falsos.
2. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).
3. Recurso conhecido e não provido.